Tribunal: TJDFT
Processo: 0737810-32.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE SEGURO SAÚDE. COBERTURA DE CIRURGIAS DE MAMOPLASTIA E DERMOLIPECTOMIA ABDOMINAL. PROCEDIMENTOS PRESCRITOS EM DECORRÊNCIA DE EFEITOS DE CIRURGIA BARIÁTRICA. NATUREZA REPARADORA. RECUSA DE COBERTURA. ILICITUDE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
1. Tratando-se de procedimentos cirúrgicos reparadores, destinados à correção de efeitos decorrentes de perda ponderal após a realização de cirurgia bariátrica, indicados por médico especialista, mostra-se ilícita a recusa de cobertura por parte da operadora do seguro de saúde, baseada na alegação de que seriam de natureza estética.
2. Evidenciado que a negativa de cobertura da cirurgia pela operadora do plano de saúde não teria o condão de acarretar abalo à dignidade ou à reputação da parte autora, circunscrevendo-se à órbita dos dissabores decorrentes do descumprimento contratual, tem-se por inviabilizado o acolhimento da pretensão indenizatória a título de danos morais.
3. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido.